Tribunal: STF
Processo: Rcl 4535
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-07
Data de publicação: 2007-05-07

Ementa:
EMENTA: I. Reclamação: alegação de afronta à autoridade da decisão
   plenária da ADIn 1127, 17.05.06, red. p/acórdão Ministro Ricardo
   Lewandowski: procedência.
1.Reputa-se declaratória de
   inconstitucionalidade a decisão que - embora sem o explicitar -
   afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para
   decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da
   Constituição.
2. A decisão reclamada, fundada na
   inconstitucionalidade do art. 7, V, do Estatuto dos Advogados,
   indeferiu a transferência do reclamante - Advogado,  preso
   preventivamente em cela da Polícia Federal, para sala de Estado
   Maior e, na falta desta, a concessão de prisão domiciliar.
3.
   No ponto, dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
   Federal na ADIn 1127 (17.05.06, red.p/acórdão Ricardo
   Lewandowski), quando se julgou constitucional o art. 7, V, do
   Estatuto dos Advogados, na parte em que determina o recolhimento
   dos advogados em sala de Estado Maior e, na sua falta, em prisão
   domiciliar.
4. Reclamação julgada procedente para que o
   reclamante seja recolhido em prisão domiciliar - cujo local
   deverá ser especificado pelo Juízo reclamado -, salvo eventual
   transferência para sala de Estado Maior.
II. "Sala de
   Estado-Maior" (L. 8.906, art. 7º, V): caracterização. Precedente:
   HC 81.632 (2ª T., 20.08.02, Velloso, RTJ 184/640).
1. Por
   Estado-Maior se entende o grupo de oficiais que assessoram o
   Comandante de uma organização militar (Exército, Marinha,
   Aeronáutica, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar); assim sendo,
   "sala de Estado-Maior" é o compartimento de qualquer unidade
   militar que, ainda que potencialmente, possa por eles ser
   utilizado para exercer suas funções.
2. A distinção que se
   deve fazer é que, enquanto uma "cela" tem como finalidade típica
   o aprisionamento de alguém -e, por isso, de regra contém grades -,
   uma "sala" apenas ocasionalmente é destinada para esse fim.
   3. De outro lado, deve o local oferecer "instalações e
   comodidades condignas", ou seja, condições adequadas de higiene e
   segurança.